Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713939-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TAMARA LUCIA ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por TAMARA LUCIA ARAUJO SILVA, processo n. 0710624-92.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido o pedido de tutela de urgência pleiteada na exordial, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 152166990 dos autos de origem): “Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão da autora à limitação, “in limine” do valor total das prestações dos mútuos celebrados com o réu a 35% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ela percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino ao réu, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da autora, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelos réus. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência.” Inconformado, o requerido recorre. Alega que a decisão é extra petita, pois a parte teria pedido “que fosse autorizada a realização de depósitos em juízo de montante equivalente a 35% dos rendimentos líquidos da agravada e que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação.” Pondera que os pedidos devem ser interpretados restritivamente, o que não teria sido observado na decisão agravada. Alega suposta violação ao art. 492, do CPC. Ao fim requer o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 45705128. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, perigo de dano irreparável decorrente dos efeitos da r. decisão agravada. Trata-se de ação cujo objeto é a repactuação de dívida, de modo que, a cláusula pacta sunt servanda não tem o condão de inviabilizar o poder geral de cautela concedido ao Juízo, que, na hipótese, fez aplicar norma de natureza cogente (Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil). Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator